Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.082/22. FAIXA DO ESPORTE, LAZER E TRÂNSITO DE CICLISTAS NA PONTE JK. VÍCIO DE INICIATIVA. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS.
I – A inclusão de atribuições a entes da Administração Pública para a implementação do projeto “Faixa do Esporte, Lazer e Trânsito de Ciclistas na Ponte Juscelino Kubitschek – Ponte JK”, criado pela Lei Distrital 7.082/22, de iniciativa parlamentar, invade a competência privativa do Governador do Distrito Federal, arts. 71, § 1o, inc. IV, e 100, incs. VI e X, da LODF, por isso, nessa análise inicial, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
II – Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da Lei Distrital 7.082/22, com efeito retroativo e eficácia contra todos.